Tribunal: TJDFT
Processo: 0717677-82.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.
3. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Assim, se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via.
4. Embargos de declaração não providos.